Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATOS. CORRENTISTAS E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA. DEPÓSITO EM FAVOR DO MUTUÁRIO. EXTRATOS FINANCEIROS. DEMONSTRAÇÃO. BALIZAS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO.
1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que estes são destinatários finais dos serviços prestados por aquelas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelo devedor, o tomador de empréstimo não pode se furtar da obrigação de arcar com suas responsabilidades, sobretudo ante a constatação de que consta do acervo documental extrato de movimentação financeira comprobatório do efetivo depósito em seu favor do montante contratado.
3. Ausente vício no compromisso firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais, nos moldes do art. 888 do Código Civil.
4. Recurso provido.